Tribunal: TJSP
Processo: 1524026-80.2023.8.26.0228
Classe: Apelação Criminal / Furto
Órgão julgador: Christiano Jorge
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-06-08
Data de publicação: 2024-06-08

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. Furto. Sentença condenatória. Recursos defensivo e ministerial. Recurso defensivo. Preliminar. Nulidade da busca pessoal. Não cabimento. Policiais militares que agiram dentro da legalidade e munidos de fundadas razões (justa causa). Abordagem do réu em local conhecido pelo comércio espúrio que se deu após o réu apresentar atitude suspeita. Provas obtidas licitamente. Prisão em

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. Furto. Sentença condenatória. Recursos defensivo e ministerial. Recurso defensivo. Preliminar. Nulidade da busca pessoal. Não cabimento. Policiais militares que agiram dentro da legalidade e munidos de fundadas razões (justa causa). Abordagem do réu em local conhecido pelo comércio espúrio que se deu após o réu apresentar atitude suspeita. Provas obtidas licitamente. Prisão em flagrante na posse do aparelho celular. Garantia ao exercício da ampla defesa em todas as fases do processo.
Mérito. Pedido de absolvição por insuficiência probatória. Não cabimento. Materialidade e autoria bem demonstradas. Pedido subsidiário de desclassificação para o crime tentado. Impossibilidade. Pleito de aplicação de menor fração à pena-base afastado. Pedido de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos não acolhido. Aplicação do disposto no art. 44, II e III, do Código Penal.
Dosimetria das penas. Existência de maus-antecedentes autorizadora do aumento das sanções na primeira fase da dosimetria penal. Fração de 1/6 adequada à espécie.
Recurso Ministerial. Afastamento da compensação integral entre a reincidência específica e a confissão espontânea. Réu multirreincidente. Tema 585 do Superior Tribunal de Justiça. Possibilidade de, em caso de múltipla reincidência, utilizar um dos processos para majorar a pena-base e de outro para reconhecer a reincidência. Subsequentemente, deve ser admitida a aplicação de compensação parcial entre a agravante da reincidência e a atenuante da confissão espontânea com fundamento na multirreincidência. Precedentes do E. Superior Tribunal de Justiça. Regime prisional. Pedido de mudança para regime mais gravoso. Acolhimento. Regime semiaberto que não se mostra adequado ao caso ante a multirreincidência do réu e os maus antecedentes, devendo ser adotado o regime fechado.
REJEITADA A PRELIMINAR.
RECURSO DEFENSIVO NÃO PROVIDO.
RECURSO MINISTERIAL PROVIDO.